Tribunal: STF
Processo: ARE 1452298
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recursos extraordinários com agravo interpostos, de um lado, pelo Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região e, de outro, pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.



    Destaco, desde logo, que o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial deduzido pelo Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região, “para julgar improcedente a subjacente ação civil pública quanto ao Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região - Estado do Paraná.”



    Tendo em vista o trânsito em julgado da referida decisão, reconheço a perda superveniente do objeto do recurso deduzido nestes autos pelo Conselho Regional.



    De outro lado, no que se refere ao recurso extraordinário com agravo do Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior, registro que foi interposto contra decisão que inadmitiu o apelo extremo à anotação de que a suposta ofensa ao texto constitucional demandaria análise de matéria infraconstitucional.



    Em suas razões recursais, o recorrente, em síntese, refuta o fundamento da decisão agravada e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo.



    Desse modo, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi deduzido, com fundamento em permissivo constitucional, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO PERANTE O CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. OBRIGATORIEDADE. APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL, AINDA QUE PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. O Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento de que "cabe exclusivamente aos profissionais registrados no Conselho Regional de Educação Física o exercício do magistério dos conteúdos de educação física nos ensinos fundamental, médio e superior" (AgInt no AREsp 885.353/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 7/11/2017, DJe 17/11/2017)



    2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não é possível, em recurso especial, apreciar alegadas ofensas a dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência do Supremo Tribunal Federal. 



    3. Agravo interno não provido. 



    O recorrente aponta violação aos arts. 5º, XIII, 22, XVI e XXIV, 24, IX, § 1º e 207 da Constituição Federal.



    Sustenta que “a exigência colocada pelo Conselho Profissional aos professores que se dedicam exclusivamente à docência (muito embora sejam graduados e estejam habilitados ao exercício das mais diversas profissões), à obrigatoriedade de registro profissional, sob pena de impedir que eles continuem exercendo suas atividades, é ato que não possui qualquer amparo legal e contraria a Constituição Federal”.



    Alega que “apesar do art. 1º da Lei 9.696/98 dispor que “O exercício das atividades de Educação Física e a designação de Profissional de Educação Física é prerrogativa dos profissionais regularmente registrados nos Conselhos Regionais de Educação Física”, o magistério superior em regime de dedicação exclusiva não pode ser considerado como atividade passível de fiscalização pelo Conselho Profissional, em razão da autonomia universitária, bem como não está relacionado expressamente como atividade profissional privativa do educador físico na referida lei em regência, requisito essencial para o deslinde da presente controvérsia.”



    Aduz que “na esteira constitucional, que não há espaço algum para fiscalização dos Conselhos Regionais no que tange à atividade (exclusivamente) docente. Qualquer tentativa de fiscalização deverá vir por lei geral instituída pela União Federal. Logo, resta repudiada qualquer tentativa de interferência de leis que tenham escopo específico, a exemplo das normas que regulam conselhos profissionais. Os Conselhos podem colaborar com as instituições de ensino, mas não têm poderes para intervir na atuação das mesmas.”



    Assevera que “mesmo para os professores de educação física do ensino superior, a fiscalização da atividade docente compete à própria Universidade Federal do Paraná, em observância à autonomia universitária, motivo pelo qual não se pode admitir qualquer tipo de ingerência pelo Conselho Profissional, tendo em vista que não encontra guarida na Constituição Federal.”



    Por fim, sustenta que “as exigências para que determinada pessoa venha a compor o corpo docente da Universidade Federal do Paraná, limitam-se à realização de concurso de provas e títulos, por meio do qual se pode exigir determinada qualificação compatível com o cargo que vier a ser exercido. Por outras palavras, não existe qualquer exigência para que os professores no ensino superior sejam profissionais que atuem nas respectivas áreas de conhecimento e, por mais que exista previsão nas leis que regulamentam as profissões, no sentido de que os Conselhos Profissionais podem fiscalizar a atividade do magistério, tal ingerência é totalmente contrária ao disposto na Constituição Federal, como já dito anteriormente.”



    Requer, assim, o provimento do recurso “a fim de se determinar ao Conselho Profissional de Educação Física que se abstenha de fiscalizar a atividade docente, exigir o registro profissional e o pagamento de anuidades dos professores da Universidade Federal do Paraná. “



    Consigno que, no tocante à controvérsia sobre a necessidade de registro de professores de educação física nos Conselhos Profissionais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 1.348.549 RG, ministro Luiz Fux, DJe de 24 de março de 2022, Tema n. 1.203, entendeu destituída de repercussão geral por não se tratar de matéria constitucional. Eis a ementa do acórdão:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO. INSTRUTOR, TÉCNICO OU TREINADOR DE TÊNIS DE MESA. LEI 9.696/1998. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA À CONSTITUIÇÃO QUE, SE EXISTENTE, SERIA MERAMENTE REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Cito, ainda, os seguintes precedentes (RE 960.057, ministro Edson Fachin, DJe de 7 de abril de 2017; RE 973.600, ministro Dias Toffoli, DJe de 14 de junho de 2016):



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Limites de atuação de conselhos profissionais. Alegada existência de substrato constitucional a justificar o acolhimento do recurso.



    1. A decisão atacada apreciou, adequada e exaustivamente, as questões em debate nestes autos. Eventuais ofensas se referem ao plano infraconstitucional. Precedentes.



    2. Discussão acerca da obrigatoriedade do registro nos quadros do Conselho Regional de Educação Física e da submissão à sua fiscalização, porque dependente da análise de normas infraconstitucionais, pode resultar, no máximo, na conclusão de que houve ofensa reflexa à Constituição Federal.



    3. Agravo regimental não provido.



    (AI 745.424 AgR, ministro Dias Toffoli, DJe de 24 de junho de 2011 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ATUAÇÃO DO CONSELHO PROFISSIONAL. RESOLUÇÃO 95/2005 DO CONSELHO REGIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. LEI 9.696/1998. VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA LEI MAIOR. INOCORRÊNCIA. NECESIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. REAPRECIAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO STF. HONORÁRIOS NÃO FIXADOS PELA ORIGEM. MAJORAÇÃO DESCABIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. 



    I – Para divergir do acórdão impugnado, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos o que é vedado pela Súmula 279 do STF e das normas infraconstitucionais pertinentes ao caso, sendo certo que eventual ofensa à Lei Maior seria meramente indireta. 



    II - A exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe seja a decisão exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador informe de forma clara as razões de seu convencimento. Precedentes. 



    III - O Tribunal entende não ser cabível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636 do STF). Precedentes. 



    IV – Incabível a majoração de honorários, uma vez que não foram fixados pelo juízo de origem. 



    V- Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.



    (ARE 977.550 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 18 de novembro de 2016 - com meus grifos)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. CONSELHO PROFISSIONAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA. INSCRIÇÃO. OBRIGATORIEDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (ARE 1.095.885 AgR, ministra Cármen Lúcia, DJe de 9 de maio de 2018 - com meus grifos)



    Em face do exposto, julgo prejudicado o recurso extraordinário com agravo interposto pelo Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região e nego provimento ao recurso extraordinário com agravo deduzido pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior.



    Publique-se.



Brasília, 14 de setembro de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente